Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (JUDICIAL OU PRO JUDICATO). ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). ESCOLHA DO REGIME DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. PENHORA MANTIDA APENAS SOBRE A QUOTA PARTE DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial, não sendo possível realizar o desenvolvimento cognitivo da causa. Caso seja necessária cognição mais aprofundada para se determinar a presença ou não das condições da ação, tais matérias serão entendidas como de mérito, de forma que sua presença ou ausência ensejará a procedência ou não do pedido. A proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios, sob pena de preclusão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Os embargos de terceiro não podem se prestar a rediscutir matéria já decidida na execução, que foi alcançada pela preclusão. A natureza do reconhecimento da união estável é declaratória, com efeitos retroativos à data da constituição da relação jurídica, e a natureza da escolha do regime de bens é constitutiva, com efeitos a partir da lavratura da escritura pública, devendo prevalecer, no período anterior à sua lavratura, o regime legal da comunhão parcial de bens. Comprovada a união estável à época da compra do imóvel, a constrição deve ser mantida apenas sobre a quota parte da devedora, ressalvada a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra conduta do embargante que configure tentativa de fraude à execução, porquanto, ante a possibilidade de lavratura de escritura de união estável com data de início pretérita, o embargante, intimado pelo Juízo a comprovar sua legitimidade ativa no processo, atendeu a tal determinação, diligenciando para efetivar a comprovação requisitada pelo meio disponível cabível, que era o reconhecimento da união estável em cartório. Em se tratando de sentença de parcial procedência do pedido deduzido em embargos de terceiro, há proveito econômico para ambas as partes, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.